Tribunal: TJSP
Processo: 1001688-75.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
r o preparo recursal no prazo fixado em despacho de admissibilidade. – Extrato do sistema deste Eg. Tribunal apresentado, se refere a indisponibilidade de consulta processual, e não de peticionamento, não se prestando, portanto, a justificar o descumprimento do prazo fixado. Deserção – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1001688-75.2020.8.26.0358; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 25/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

25/08/2023

Ementa:
Contrato de compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Sentença de procedência – Apelação – Segundo o disposto no art. 1.013 do CPC/2015, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Com efeito, à luz do princípio do 'tantum devolutum quantum appellatum', o apelante deve impugnar especificamente a sentença, indicando as razões e os

Ementa:
Contrato de compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Sentença de procedência – Apelação – Segundo o disposto no art. 1.013 do CPC/2015, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Com efeito, à luz do princípio do 'tantum devolutum quantum appellatum', o apelante deve impugnar especificamente a sentença, indicando as razões e os fundamentos de fato e de direito que autorizariam, se o caso, a modificação da decisão, o que não ocorreu in casu. Apelante que apenas repete frases e alegações, extraída ipisis literis da peça de defesa – Apelação não é ato de irresignação imotivada. – Mas não é só. Como se não bastasse, a parte apelante que deixou de complementar o preparo recursal no prazo fixado em despacho de admissibilidade. – Extrato do sistema deste Eg. Tribunal apresentado, se refere a indisponibilidade de consulta processual, e não de peticionamento, não se prestando, portanto, a justificar o descumprimento do prazo fixado. Deserção – Recurso não conhecido.